Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700725-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ISMAEL MARQUES DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por Ismael Marques de Sousa, de próprio punho (ID 54872605), contra as condenações definitivas que sofreu nas seguintes ações penais: (i) 0027424-78.2015.8.07.0015 / 2013.01.1.064837-2; (ii) 0003775-16.2017.8.07.0015 / 2016.15.1.000217-5; (iii) n.o 0017640-09.2017.8.07.0015/ 2016.15.1.003627-7; (iv) 0007703-38.2018.8.07.0015 / 2016.15.1.003647-8; (v) 0002788-96.2016.8.07.0020 / 2016.16.1.004953-6; (vi) 0011760-09.2016.8.07.0003 / 2016.03.1.012036-8; (vii) 0001604-11.2016.8.07.0019 / 2016.15.1.004316-5. Na ação penal n.o 0027424-78.2015.8.07.0015/ 2013.01.1.064837-2, proveniente da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, o requerente foi condenado definitivamente como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 400 (quatrocentos) dias-multa, calculados à razão unitária mínima. Registre-se que a apelação defensiva foi analisada pela Primeira Turma Criminal (ID 55847113, p. 64-80), sendo que os Embargos Infringentes foram julgados por esta Câmara Criminal (ID 55847113, p. 88-92). O acordão transitou em julgado em 12/05/2015 (ID 55847113, p. 100). Na ação penal n.o 0003775-16.2017.8.07.0015/ 2016.15.1.000217-5, proveniente da Vara Criminal e Tribunal de Júri do Recanto das Emas/DF, o requerente foi definitivamente condenado como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma da do concurso formal, à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 34 (trinta e quatro) dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal. Em consulta ao andamento processual, verifica-se que a apelação defensiva foi analisada pela Primeira Turma Criminal e o acórdão transitou em julgado em 22/08/2017. Na ação penal n.o 0017640-09.2017.8.07.0015/ 2016.15.1.003627-7, proveniente da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF, o requerente foi definitivamente condenado como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 53 dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal. Registre-se que a apelação defensiva foi analisada pela Terceira Turma Criminal (ID 55847111, p. 33-44) e o acórdão transitou em julgado em 01/08/2018 (ID 55847111, p. 47). Na ação penal n.o 0007703-38.2018.8.07.0015/ 2016.15.1.003647-8, proveniente da Vara Criminal e Tribunal de Júri do Recanto das Emas/DF, o requerente foi definitivamente condenado como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal. A apelação defensiva foi analisada pela Segunda Turma Criminal (ID 55847109, p. 42-) e o acórdão transitou em julgado em 24/10/2018 (ID 55847109, p. 62-63). Na ação penal n.o 0002788-96.2016.8.07.0020/ 2016.16.1.004953-6, proveniente da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, o requerente foi definitivamente condenado como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, à pena de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal. A apelação defensiva foi analisada pela Segunda Turma Criminal (ID 55844607, p. 33-61) e o acórdão transitou em julgado em 11/09/2019 (ID 55844607, p. 65). Na ação penal n.o 0011760-09.2016.8.07.0003/ 2016.03.1.012036-8, proveniente da Segunda Vara Criminal de Ceilândia/DF, o requerente foi definitivamente condenado como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, por duas vezes, e no artigo 157, § 3o, parte final, c/c o artigo 14, inciso II, por três vezes, todos do Código Penal, em concurso formal, à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 62 (sessenta e dois) dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal. A apelação defensiva foi analisada pela Primeira Turma Criminal (ID 55847110, p. 101-137) e o acórdão transitou em julgado em 06/03/2020 (ID 55847110, p. 167). Na ação penal n.o 0001604-11.2016.8.07.0019/ 2016.15.1.004316-5, proveniente da Vara Criminal e Tribunal de Júri do Recanto das Emas/DF, o requerente foi definitivamente condenado como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, por quatro vezes, em concurso formal, à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 80 (oitenta) dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal. A apelação defensiva foi analisada pela Primeira Turma Criminal (ID 55844608, p. 76-83) e o acórdão transitou em julgado em 02/06/2020 (ID 55844608, p. 87). Na inicial, o requerente, após tecer considerações sobre a norma que entende aplicável no tocante ao requisito objetivo da progressão de regime de pena, argumenta que a sua condenação na ação penal n.o 0011760-09.2016.8.07.0003/ 2016.03.1.012036-8 se revela injusta, na medida em que afirma ter efetuado um único disparo de arma de fogo, o qual seria incapaz de “perfurar três indivíduos ao mesmo tempo.” Afirma que foi “punido além da conta” e pede, com fundamento nos artigos 5o, caput, da Constituição Federal e 580 do Código de Processo Penal, a extensão dos “benefícios” que afirma que os seus corréus receberam. Discorre sobre os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da autotutela da administração pública, bem como sobre o dever de uniformização da jurisprudência. Noticia que está acometido com glaucoma e que precisa ser submetido a cirurgia com urgência. Requer: (i) a revisão criminal de todos os seus processos e a redução das penas impostas para o patamar mínimo legal; (ii) que seja considerada a fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento de pena para aferição do requisito objetivo para a progressão de regime de pena; (iii) que seja providenciada a sua cirurgia para o glaucoma, impondo-se, ainda, ao “Estado” o dever de indenizá-lo pelos danos à sua saúde; e, por fim, (iv) que seja intimado, por intermédio de oficial de justiça, da decisão proferida nestes autos. Por intermédio do despacho de ID 54894869, os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública, para examinar o pleito deduzido pelo requerente, colocando-o em termos, com a indicação precisa dos fundamentos jurídicos e legais, e com a juntada dos documentos necessários à instrução do feito. Ao ID 55844605, a Defensoria Pública, de início, aponta que os pedidos de atendimento médico e de alteração do requisito objetivo para a progressão de regime, ambos afetos à execução penal, devem “ser direcionados diretamente ao Juízo da VEP/DP, sob pena de supressão de instância.” Em relação ao pedido de revisão criminal de todas as condenações impostas ao requerente, a Defensoria Pública, ao passo que sublinha que as dosimetrias das penas impostas ao requerente foram realizadas de acordo com a lei penal e jurisprudência dominante, conclui que não há fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente. O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Fernando Cezar Pereira Valente, manifesta-se pelo conhecimento e não acolhimento do pedido revisional (ID 56470817). É o relatório. PRELIMINAR DE IMPEDIMENTO Preliminarmente, considerando que este Relator proferiu voto no julgamento das apelações interpostas nos processos n.o 0007703-38.2018.8.07.0015 e 0002788-96.2016.8.07.0020, por força do disposto nos artigos 625, caput, do Código de Processo Penal e 245 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, imperioso reconhecer o meu impedimento para funcionar como Relator da presente Revisão Criminal estritamente quanto aos dois processos mencionados. Anote-se que o impedimento se aplica somente à relatoria da revisão criminal, nada impedindo que o magistrado que tenha proferido decisão anteriormente atue como revisor ou profira voto na revisão, conforme doutrina. Nas palavras de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, “apenas se impõe que o relator do processo seja magistrado que não tenha participado do julgado objeto da revisão”[1]. Observa-se que, tendo em vista que a quantidade de condenações envolvidas nesta revisão criminal revela a grande probabilidade de outro integrante desta Câmara Criminal também vir a se declarar impedido sobre algum ou alguns dos sete processos listados, deixo de reconhecer o meu impedimento em relação a todas as condenações mencionadas pelo requerente, mantendo a relatoria quanto a cinco das sete condenações. Dessa feita, determino o desmembramento do feito quanto aos processos n.o 0007703-38.2018.8.07.0015 e 0002788-96.2016.8.07.0020, devendo o novo processo, o qual abarcará as duas condenações, ser instruído com cópia integral da documentação acostadas aos presentes autos e posteriormente redistribuído. PRELIMINAR DE INADMISSÃO A revisão criminal das condenações definitivas impostas ao requerente nas ações penais n.o (i) 0027424-78.2015.8.07.0015; (ii) 0003775-16.2017.8.07.0015; (iii) n.o 0017640-09.2017.8.07.0015; (iv) 0011760-09.2016.8.07.0003; (v) 0001604-11.2016.8.07.0019 deve ser inadmitida. A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. Na lição de Guilherme de Souza Nucci[2], a revisão criminal: “É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, [...]. Ora, é justamente essa a função da revisão criminal: sanar o erro judiciário, que é indesejado e expressamente repudiado pela Constituição Federal.” A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, que caracterizam sua causa de pedir, tratando-se de rol taxativo. Vejamos: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Anote-se que a fundamentação da revisão criminal é vinculada, motivo pelo qual a petição inicial deve se referir necessariamente a uma das hipóteses de cabimento legalmente prevista, pois a demonstração do erro judiciário é pressuposto fundamental para o seu ajuizamento. Nesse contexto, verifica-se que as alegações contidas na petição inicial elaborada pelo requerente de próprio punho não possuem fundamentação coerente com as hipóteses que autorizam o ajuizamento da revisão criminal, faltando-lhes, portanto, causa de pedir. Isso porque o requerente postula a revisão da dosimetria das suas penas, sem que tenha fundamentado seu pedido em qualquer dos incisos do referido dispositivo legal. Com efeito, não há qualquer alegação de que o acórdão atacado seja contrário ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Tampouco foi demonstrado, de plano, que o acórdão tenha como fundamento depoimento, exame ou documento comprovadamente falso. Por fim, o requerente não alega a descoberta de novas provas da sua inocência ou de circunstância que autorize a redução da sua pena. Trata-se, pois, de mero pedido de “diminuição das penas para o mínimo legal” (ID 54872605, p. 11), sem que seja apontado algum vício de julgamento, hipótese que não está prevista na lei como autorizadora da admissibilidade da revisão criminal. Nessa linha: “REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO SEM FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. [...] 1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. 2. Não se conhece de pedido desacompanhado de mínima fundamentação, apta a demonstrar a incidência de uma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, por evidente afronta ao princípio da dialeticidade. [...]” (Acórdão 1741903, 07238861520238070000, Relatora: Simone Lucindo, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 19/8/2023; grifo nosso). Destarte, considerando que a petição manuscrita pelo requerente não atende ao pressuposto fundamental da ação revisional consistente na demonstração de erro judiciário, afrontando, por consequência, o princípio da dialeticidade, o processamento da presente revisão criminal não pode ser admitido, sobretudo porque a Defensoria Pública consignou que as dosimetrias das penas impostas ao requerente foram realizadas de acordo com a lei penal e jurisprudência dominante. Além disso, os pedidos de atendimento médico e de alteração do requisito objetivo para a progressão de regime, ambos afetos à execução penal, como bem ressaltou a Defensoria Pública, devem “ser direcionados diretamente ao Juízo da VEP/DP, sob pena de supressão de instância.” Nesse caso, o Regimento Interno desta Corte de Justiça autoriza o Relator a não admitir o processamento: “[...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior [...]” Diante do exposto, reconheço o meu impedimento para funcionar como Relator da presente Revisão Criminal estritamente quanto aos processos n.o 0007703-38.2018.8.07.0015 e 0002788-96.2016.8.07.0020, determinando o desmembramento e a redistribuição dos novos autos, por força do disposto nos artigos 625, caput, do Código de Processo Penal e 245 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Quanto ao pedido revisional relativo às ações penais n.o (i) 0027424-78.2015.8.07.0015; (ii) 0003775-16.2017.8.07.0015; (iii) n.o 0017640-09.2017.8.07.0015; (iv) 0011760-09.2016.8.07.0003; (v) 0001604-11.2016.8.07.0019, não admito, liminarmente, a revisão criminal, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. O requerente deve ser pessoalmente intimado desta decisão, no estabelecimento prisional em que se encontra. Remeta-se cópia da inicial ao Juízo da Vara de Execuções Penais para que conheça dos pedidos de atendimento médico e de alteração do requisito objetivo para a progressão de regime de pena formulados pelo requerente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] PACELLI, Eugênio, e FISCHER, Douglas. Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 1247. [2] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 13 ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, pp. 1.173/1.174. Brasília/DF, 13 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador